Tribunal: TJDFT
Processo: 0029172-93.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0029172-93.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: IRANI MARIA FICHE MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para que se manifeste sobre os Embargos de Declaração Id. 69390123, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora